Tribunal: CARF
Processo: 10166.001966/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001966/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.925 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ROBERTO TOMIO INOUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
PROGRAMA
DAS
NAÇÕES
UNIDAS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
(PNUD).
TÉCNICOS.
CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No
1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, não pertencentes ao seu
quadro efetivo, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001966/2008-91
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001966/2008-91

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), por meio do
Acórdão no 03-26.932, de 17/09/2008, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente,
mantendo o crédito tributário (fls. 34/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no País decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o
Brasil faça parte.
Lançamento Procedente
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF).
A fiscalização tributária apurou omissão de rendimentos do trabalho recebidos do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito da Organização das
Nações Unidas - ONU (fls. 30/33).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte tomou ciência da notificação de lançamento e solicitou a
retificação do débito, que foi indeferida pela autoridade revisora. Na sequência, no dia
21/02/2008, o interessado impugnou a exigência fiscal no rito do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 (fls. 03/11, 13 e 28/29).
Intimado por via postal em 27/10/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 10/11/2008, no qual repisa os
argumentos da sua impugnação, no sentido de que os rendimentos do trabalho recebidos como
funcionário de organismo internacional são alcançados pela isenção do imposto de renda da
pessoa física (fls. 44/46 e 47/59).
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001966/2008-91

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Como síntese da controvérsia do presente processo, cabe reproduzir os seguintes
trechos do voto-condutor do acórdão de primeira instância, cujos destaques integram o texto
original (fls. 38/42):
(...)
A Convenção que rege o tema nada estabelece sobre qual deva ser o domicílio da
pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ela funcionária da ONU,
distinguindo três classes de pessoas que trabalham para ONU: os representantes dos
Membros (artigo IV), os funcionários (artigo V) e os técnicos a serviço da ONU (artigo
Vl), e que conste na lista elaborada pelo Secretário Geral, sujeita à comunicação
periódica aos Governos dos Estados Membros.
(...)
Já para os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem vínculo empregatício,
a isenção de impostos não foi arrolada dentre os privilégios e imunidades a que têm
direito (Dec. n° 27.784, de 1950, art. Vl, Seção 22).
(...)
Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários e
emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: l)
devem ser funcionários do Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se como
funcionário do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD; 2) seus
nomes sejam relacionados e informados a RFB por tais Organismos, como
integrantes das categorias por elas especificadas.
Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos, que o
contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, ou seja, não era funcionário do Organismo, tal como
exigido pela legislação que concede a isenção. Assim, podemos concluir que sua relação
era apenas contratual e, portanto, sem privilégios de natureza tributária, por falta de
previsão em Tratado ou Convênio Internacional.
(...)
Temos, então, que os rendimentos recebidos pelo contribuinte do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, decorrente da prestação de serviços
contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda por falta de previsão legal, e
estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão) no mês do recolhimento, sem prejuízo do ajuste anual.
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001966/2008-91

Pois bem. Ao longo do tempo, a tributação do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos de organismos internacionais sempre foi matéria
controvertida, com inúmeras demandas na via judicial.
Nada obstante, atualmente resta consolidado que são isentos: (i) os rendimentos
do trabalho auferidos pelos funcionários pertencentes ao quadro efetivo do PNUD, que exercem
funções específicas no organismo internacional; e (ii) os rendimentos recebidos pelas demais
pessoas físicas com vínculo mediante contrato temporário, na condição de peritos de assistência
técnica para execução de projeto e/ou consultoria.
Com a atribuição de uniformizar a interpretação da legislação federal, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que são isentos do imposto de renda os rendimentos
do trabalho recebidos por técnicos a serviço da ONU, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do PNUD.
Para melhor avaliação, confira-se a ementa do Recurso Especial (REsp) no
1.306.393/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.

(DESTAQUEI)
A isenção do imposto de renda não alcança somente os rendimentos do trabalho
de funcionário em sentido estrito, mas também contempla os prestadores de serviços específicos,
sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na condição de peritos de assistência técnica,
cuja característica é a transitoriedade do exercício da atividade. 1

1 Alínea "d" do item 2 do Artigo IV do Acordo Básico de Assistência Técnica entre Brasil e a ONU, recepcionado
no Decreto no 59.308, de 23 de setembro de 1966.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001966/2008-91

Por sua vez, o gozo da isenção não fica condicionado a que conste o nome do
beneficiário em lista elaborada pelo organismo internacional, sujeita à comunicação periódica ao
governo brasileiro. Essa exigência restringe-se à hipótese dos rendimentos do trabalho pagos a
funcionários permanentes (art. 21, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de
setembro de 2002).
De qualquer modo, no presente caso, os valores recebidos pelo contribuinte foram
extraídos da Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais
(Derc).
Segundo a decisão recorrida, as alegações e provas contidas nos autos atestam que
o contribuinte não pertence ao quadro efetivo do PNUD, relativamente ao ano-calendário de
recebimento dos rendimentos, mantendo vínculo apenas contratual com o organismo
internacional.
Quanto ao precedente judicial anteriormente copiado, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, o seu entendimento deverá ser reproduzido obrigatoriamente no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Nesse sentido, confira-se o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, na redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016:
Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A posição acima foi acolhida, por unanimidade, pela 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão no 9202-007.647, de 27/02/2019, cuja
ementa é reproduzida abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD. TÉCNICOS CONTRATADOS COMO
CONSULTORES. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 - DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001966/2008-91

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o lançamento fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital